Tribunal: TJBA
Processo: 8033828-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033828-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEIDIANE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ICARO SALES LIMA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

AGRAVADO: LUIS CARLOS BATISTA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE JURÍDICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. O imóvel objeto da demanda foi adquirido mediante contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal, restando gravado com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula imobiliária.

II. A alienação fiduciária em garantia, regulada pela Lei nº 9.514/1997, transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, diferenciando-se substancialmente da hipoteca tradicional e atribuindo ao credor fiduciário posição jurídica qualificada que transcende a mera garantia patrimonial.

III. A Caixa Econômica Federal apresentou manifestação formal demonstrando inequívoco interesse jurídico na causa, não se limitando à defesa genérica de posição patrimonial, mas invocando sua condição de proprietária fiduciária e as repercussões diretas que a pretensão autoral produzirá sobre o contrato de financiamento habitacional e sobre a garantia real constituída.

IV. A pretensão de alienação judicial do bem comum com extinção de condomínio possui aptidão para afetar diretamente o direito de propriedade fiduciária da instituição financeira, porquanto a venda judicial implicará necessariamente a transferência da propriedade a terceiro adquirente, circunstância que demanda a análise das disposições contratuais e legais aplicáveis à alienação de bem objeto de garantia fiduciária.

V. O artigo 29 da Lei nº 9.514/1997 estabelece que a transferência dos direitos e obrigações contratuais referentes ao imóvel objeto de alienação fiduciária depende de anuência expressa do credor fiduciário, evidenciando o interesse jurídico direto da instituição financeira em qualquer demanda que envolva a disposição do bem alienado fiduciariamente.

VI. A ausência da instituição financeira no polo passivo da demanda compromete a eficácia prática da decisão judicial, porquanto eventual sentença de procedência que determine a alienação judicial do bem sem a participação do credor fiduciário encontrará obstáculos intransponíveis no momento de sua execução, configurando litisconsórcio passivo necessário nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

VII. Configurado o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, a competência para processar e julgar a demanda desloca-se para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, competência de natureza absoluta que deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

VIII. Precedente do TJ-MT estabelecendo que em contratos vinculados a financiamento habitacional com alienação fiduciária há litisconsórcio passivo necessário da instituição financeira, sendo a Justiça Federal competente quando há interesse da Caixa Econômica Federal na lide.

IX. Reconsideração do efeito suspensivo anteriormente concedido.

X. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .